Tribunal: TJSP
Processo: 3003633-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Seguro garantia. Suspensão da execução e de apontamento no CADIN Estadual, com expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. Possibilidade. Lei 6830/1980, Artigo 9o, III e § 3o. Precedentes desta Corte. Recurso não provido.